Tribunal: CARF
Processo: 16327.721242/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721242/2014-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-67.070, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, que, apreciando a
impugnação apresentada pelo contribuinte, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário contestado
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DA AUTUAÇÃO
O presente processo trata de dois autos de infração, a saber:
a) Auto de infração para constituição de créditos tributários referentes ao IRPJ do ano-
calendário de 2011 (fls. 587 a 592):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721242/2014-00
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

b) Auto de infração para constituição de créditos tributários relativos à CSLL do ano-
calendário de 2009 (fls. 593 a 597)

No termo de verificação fiscal (fls. 599 a 604), a fiscalização relata que as autuações
decorrem de ajustes nos valores de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de
CSLL efetuados de ofício nos processos administrativos fiscais no 16327.720728/2012-
51 e no 16327.721031/2013-88.
Informa que, no processo administrativo fiscal no 16327.720728/2012-51, foram
recompostas as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos anos-calendário de 2007 a
2010, conforme tabelas de fls. 600, abaixo reproduzidas:
IRPJ

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

CSLL

A fiscalização também informa que, no processo administrativo fiscal no
16327.721031/2013-88, foram constatadas infrações que resultaram na redução de
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

R$438.200,88 nos valores de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL do ano-
calendário de 2008.
Em relação à CSLL, a fiscalização informa que a contribuinte declarou, na DIPJ 2009,
base de cálculo negativa de R$883.916.376,99, que foi alterada para negativa em
R$741.246.690,98 no processo no 16327.720728/2012-51, valor utilizado no ano-
calendário de 2009 como compensação de base negativa de períodos anteriores.
Entretanto, no processo no 16327.721031/2013-88, a base negativa de CSLL foi
reduzida em R$438.200,88, passando de R$741.246.690,98 para R$740.808.490,10, o
que gerou uma insuficiência de saldo de base negativa de CSLL passível de
compensação no ano de 2009 no valor de R$438.200,88, conforme consulta ao Sistema
de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL – Sapli
(fls. 551 a 556)
Quanto ao IRPJ, a fiscalização informa que o prejuízo fiscal declarado na DIPJ 2009
foi de R$1.320.456.208,52, que foi alterado para R$1.177.786.522,51 (PAF no
16327.720728/2012-51) e depois para R$1.177.348.321,63 (PAF 16327.721031/2013-
88).
A fiscalização acrescenta que esse saldo de R$1.177.348.321,63 foi utilizado, no PAF
no 16327.720728/2012-51, para compensação de R$716.176.638,84 no ano de 2009 e
de R$353.974.859,93 no ano de 2010, restando saldo de R$107.196.822,86.
Entretanto, alega a fiscalização que a contribuinte compensou, em 2011, prejuízos
fiscais de anos anteriores no montante de R$338.531.631,27, o que gerou um excesso
de compensação de R$231.334.808,39, conforme consulta ao Sapli (fls. 557 a 566).
Assim, foram efetuados lançamentos de CSLL referente ao ano de 2009 e de IRPJ
relativo ao ano de 2011, conforme discriminado no início deste relatório.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 10/12/2014 (fls. 607 e 608), a contribuinte apresentou,
em 08/01/2015, a impugnação de fls. 612 a 618, acompanhada dos documentos de fls.
619 a 654.
De início, a impugnante informa que, ainda que reestabelecido o saldo de prejuízos
fiscais originalmente declarado nas DIPJ, houve compensação de prejuízo a maior no
ano de 2011 no montante de R$2.625.109,90. Acrescenta que efetuou o pagamento do
IRPJ correspondente nos termos do art. 6o da Lei no 8.218/91 (doc. 3 – fls. 652).
A impugnante informa que os lançamentos efetuados nos processo administrativos no
16327.720728/2012-51 e no 16327.721031/2013-88 foram integralmente contestados,
estando o primeiro processo aguardando julgamento do recurso voluntário e o segundo
aguardando julgamento da impugnação.
Assim, ressalta que os respectivos créditos tributários estão com a exigibilidade
suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN, não sendo ainda definitivos.
Argumenta que a existência dos lançamentos efetuados no presente processo depende
necessariamente da procedência daquelas autuações. Assim, o julgamento daqueles
processo administrativos é manifestamente prejudicial ao julgamento dos presentes
autos.
Acrescenta que, sobrevindo decisão favorável à impugnante nos autos daqueles
processos, as reduções efetuadas pela fiscalização nos saldos de prejuízos fiscais e de
bases negativas de CSLL restarão prejudicadas, repercutindo diretamente nos valores
exigidos neste processo.
Ante o exposto, requer o cancelamento dos presentes lançamentos, face à inobservância
do art. 142 do CTN.
Ad argumentandum, caso assim não se entenda, alega que este processo deve ser
convertido em diligência para aguardar o julgamento definitivo dos processos no
16327.720728/2012-51 e no 16327.721031/2013-88, a teor da jurisprudência do Carf.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

A impugnante também alega que o julgamento deve ser suspenso nos termos do art.
265, IV, “a” do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Caso se entenda pela manutenção dos lançamentos, a impugnante se insurge contra a
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Alega que os juros de mora podem incidir somente sobre tributos e contribuições e não
sobre a multa de ofício, conforme previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Para confirmar seu entendimento, cita o acórdão CSRF no 9101-000722.
Ad argumentandum, alega que, se fosse cabível a exigência, seriam aplicados juros à
taxa Selic, limitados a 1%.
Por todo o exposto, requer seja dado provimento à impugnação, cancelando-se as
autuações ou, ao menos, seja o presente julgamento sobrestado até o julgamento final
dos processos administrativos no 16327.720728/2012-51 e no 16327.721031/2013-88.
Ao analisar estes argumentos, a DRJ/SPO, em sessão realizada em 26 de março de
2015, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja ementa do acórdão
restou assim descrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO INSUFICIENTE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passíveis de
compensação, porquanto absorvidos por infrações apuradas em procedimentos de
ofício, mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO
INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de bases de cálculo negativas de CSLL de períodos
anteriores passíveis de compensação, porquanto absorvidas por infrações apuradas em
procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2011
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic, a partir de seu
vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da
oficialidade, a administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou em,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando pelo provimento do seu recurso, onde traz argumentos que serão apreciados.
Numa primeira apreciação no CARF esta Turma julgadora, mediante a Resolução
no 1301-000.386, de 04/10/2016, converteu o julgamento em diligência, para que os autos
fossem encaminhados à Unidade de Origem, para que lá aguardasse decisão definitiva na
instância administrativa do processo no 16327.720728/2012-51 e adotasse outras providências,
na forma consignada na referida Resolução.
Concluída a diligência, a Divisão de Gestão do Crédito Tributário e do Direito
Creditório aportou aos autos o documento denominado de “Despacho de Diligência” (relatório
de diligência), onde, ente outras informações relevantes, noticiou que o processo no
16327.720728/2012-51 teve julgamento definitivo, no sentido de manter os tributos lavrados, e,
por essa razão, não houve alteração nos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL, conforme se depreende de minuta de cálculo juntado aos autos, além de trazer
informações relevantes ao desfecho da lide.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o contribuinte apresentou
petição de fls. 887/895, onde buscou apresentar suas razões de discordância com o relatório de
diligência, além de noticiar que o montante principal lançado no processo administrativo no
16327.720728/2012-51 encontra-se, hoje, em discussão judicial, com decisão de antecipação de
tutela favorável ao contribuinte, pugnando, por este motivo, novo sobrestamento nos presentes
autos, até decisão final nos autos da ação judicial, e ao final, requereu provimento do Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido. Porém, do exame dos autos,
considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Conforme relatado, cuida-se de auto de infração lavrado por autoridade
competente, resultante da glosa da compensação considerada indevida da base negativa de CSLL
no ano-calendário de 2009 e do prejuízo fiscal no ano-calendário de 2011, ocasionada pela
lavratura dos autos de infrações nos 16327.720728/2012-51 e 16327.721031/2013-88, que
acarretaram a redução de ofício dos saldos de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL do
recorrente.
Em sede recursal, a interessada alegou preliminar prejudicial à analise de mérito,
consubstanciada na ausência de decisão administrativa do processo no 16327.720728/2012-51,
esclarecendo, na oportunidade, que a parcela da glosa relacionada ao processo administrativo no
16327.721031/2013-88, que também determinou redução do saldo de prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 438.200,88, foi recolhida no prazo
do recurso voluntário, e por isso a prejudicialidade alegada refere-se apenas tão somente a glosa
decorrente do processo no 16327.720728/2012-51.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

Por entender que a glosa aqui discutida possui origem na reversão efetuado pela
fiscalização do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, discutida nos autos do
PAF mencionado, essa Turma converteu o julgamento em diligência, mediante a Resolução no
301-000.386, sobrestando o presente processo, até julgamento definitivo na esfera
administrativa.
Em, cumprimento à referida Resolução, a unidade de origem apresentou relatório
de fls. 877/880, aduzindo que:
1. aguardar decisão definitiva na instância administrativa do processo no
16327.720728/2012-51 e acostar aos presentes autos cópia da referida decisão;
Inicialmente cumpre informar que o processo administrativo fiscal no
16327.720728/2012-51 teve julgamento definitivo acerca das infrações que impactaram
os saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL, por meio do
acórdão no 9101-003.466, proferido em 07 de maço de 2018, cujo resultado foi pela
manutenção integral dos valores lavrados.
Em análise dos autos do PAF 16327.720728/2012-51 verifica-se que os créditos
tributários de IRPJ e CSLL lavrados naqueles autos, foram transferidos para o PAF
16327.720775/2018-90, em vista do acórdão de recurso especial no 9101-003.466 ter
retornado os autos à turma de origem para apreciação das matérias que haviam
deixado de ser analisadas, quais sejam: (i) aplicação concomitante das multas isoladas
e de ofício e (ii) incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.[...]

2. anexar extrato do sistema SAPLI, atualizado após a decisão definitiva no processo
no 16327.720728/2012-51?
Tendo em vista que a decisão definitiva proferida nos autos do PAF
16327.720728/2012-51 manteve os tributos lavrados, não houve alteração dos saldos
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, conforme se depreende do
despacho de minuta de cálcujlo juntado às fl. 875-876.
[...]
3. manifestar sobre o valor do saldo de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas de CSLL disponíveis para compensação no ano-calendário 2008,
igualmente após aquela decisão.
Conforme já mencionado nos itens anteriores, não houve alteração nos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL decorrentes dos julgamentos
proferidos nos autos no PAF 16327.720728/2012-51, posto que a discussão
administrativa se encerrou concluindo pela manutenção integral dos tributos lavrados.
4. confirmar a alegação de que o litígio no processo no 15327.721031/2013-88 foi
encerrado mediante pagamento da parte interessada;
Em consulta ao processo administrativo fiscal no 15327.721031/2013-88 constata-se
que se trata de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2008,
sem lavratura de imposto a pagar, tendo em vista que as infrações apuradas apenas
reduziram os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL apuradas no
referido ano-calendário. Ademais, verifica-se que os autos encontram-se aguardando
julgamento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, não havendo que se
falar em encerramento do litígio por pagamento.
5. acrescentar outras informações ou documentos que considere relevantes para a
solução do litígio dos presentes autos.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ relativo ao ano-calendário
2011 e CSLL do ano-calendário 2009, decorrentes da glosa de compensação de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, por insuficiência de saldo.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

Segundo reporta o contribuinte, as glosas das compensações decorreram das infrações
lavradas nos autos dos processos administrativos 16327.720728/2012-51 e
15327.721031/2013-88, que resultaram na redução dos saldos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL dos anos-calendário 2007 a 2010, zerando os saldos de
base de cálculo negativa de CSLL em 2009 e de prejuízo fiscal em 2011.
Em relação à CSLL do ano-calendário 2009, lavrada nos presentes autos, constata-se
que foi extinta por pagamento, conforme demonstrado pelo extrato do processo juntado
às fls. 873-874.
Em relação ao IRPJ, juntamos extrato do sistema e-Sapli, às fls. 869-870, relativo ao
ano-calendário 2011, objeto da glosa do presente auto de infração, comprovando a
manutenção da insuficiência de saldo de prejuízo fiscal.
Importante ressaltar que as infrações apuadas nos autos dos
PAF ́s
16327.720728/2012-51 e 15327.721031/2013-88 se referem aos anos-calendários 2007
a 2010, todavia, a glosa de compensação por insuficiência de saldo tratada nos
presentes autos, se refere ao ano-calendário 2011, após resultados das decisões
administrativas dos PAF ́s 16327.720728/2012-51 e 15327.721031/2013-88.
Ademais, não custa reforçar que, as infrações apuradas nos autos do PAF
16327.720728/2012-51 foram integralmente mantidas, não tendo havido reparos nos
saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL decorrentes desses autos.
No que tange às infrações apuradas nos autos do PAF 15327.721031/2013-88, o litígio
administrativo ainda não se encerrou, estando os autos aguardando análise dos
recurso voluntário. Constata-se, todavia, que, até a presente data, os tributos nele
lavrados não sofreram alterações.
Conclusão
Encerrada a diligência, encaminho a ECOA/DIRAT/DEINF para ciência ao
contribuinte do presente despacho e demais providências.
Em suma, noticiou que o julgamento administrativo do processo
16327.720728/2012-51 foi concluído e resultou na manutenção integral dos valores lavrados;
que em decorrência desse julgado, não houve alteração dos saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL; e que, em relação à glosa de CSLL do ano-calendário 2009, lavrada
nestes autos, constatou que foi extinta por pagamento, conforme demonstrado pelo extrato do
processo juntado às fls. 873-874.
Por outro lado, instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o
contribuinte apresentou petição de fls. 887/895, onde buscou apresentar suas razões de
discordância com o relatório de diligência, além de noticiar que o montante principal lançado no
processo administrativo no 16327.720728/2012-51 encontra-se, hoje, em discussão judicial, com
decisão de antecipação de tutela favorável ao contribuinte, pugnando, por este motivo, novo
sobrestamento nos presentes autos, até decisão final nos autos da ação judicial, e ao final,
requereu provimento do Recurso Voluntário.
Novo Sobrestametno
Com referência à postulação de novo sobrestamento, sob a alegação de existir,
ainda, uma relação de prejudicialidade à analise de mérito entre o presente processo e o judicial,
apesar de compreender suas razões, elas não prosperam.
Em suas alegações, em especial, quando da apresentação de memoriais, a
Recorrente cita o acórdão 1301-003.422, transcrevendo voto vencido do i. Relator Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto proferido naquela ocasião. Apesar dos argumentos substanciosos
consignados em seu voto, manifestei minha discordância em relação a suas conclusões
especialmente quanto à possibilidade de sobrestamento do julgamento em razão de
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

prejudicialidade externa. De fato, filiei-me à tese oposta, por compreender ser a mais adequada
dentro do cenário administrativo, nos termos do voto vencedor, da lavra da Conselheira Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, sintetizado no ponto na seguinte ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão de prejudicialidade
externa.
No caso que se apresenta, penso que a solução deve ser no mesmo sentido do voto
vencedor, consubstanciada nas seguintes razões.
Como se vê, o presente processo esteve sobrestado para aguardar o término do
processo administrativo fiscal prejudicial, que teve como resultado a manutenção integral dos
valores lavrados. Após, o Contribuinte ingressou com a Ação Ordinária no 5023106-
84.2018.4.03.6100, e com isso, pretende novamente sobrestar o presente feito, agora, até o
término da discussão judicial originada daquele processo fiscal prejudicial.
O Contribuinte arrima suas alegações nas regras do Regimento Interno e depois,
em disposições do CPC, aduzindo que estas últimas normas são de aplicação subsidiário ao
Processo Administrativo Fiscal.
Compreendo que o Regimento Interno que, por força do art. 37 do Decreto no
70.235/72, possui regras expressas e aplicáveis, nas hipóteses de sobrestamento de processos,
veja-se o disposto no art. 6o do Anexo II do RICARF:
Art. 6 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III d o § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado. [destaques inseridos]

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

Conforme se observa, o Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de
sobrestamento dos processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes quando o processo
principal não se encontra no CARF, e pelo que se vê, sem a menor dúvida, a menção a
“processo” na referida norma diz respeito ao processo administrativo fiscal, e não ao judicial.
E desses dispositivos extrai-se que, quando possível, os processos principal e
conexo/decorrentes serão vinculados (§4o). Caso se encontrem Seções distintas do CARF, o
processo decorrente/conexo deverá ser sobrestado, aguardando decisão de mesma instância
relativa ao processo principal (§5o). Por fim, se não houver recurso a ser apreciado no processo
principal, deverá prosseguir o julgamento do processo conexo/decorrente então sobrestado, de
acordo com o resultado do processo principal (§6o).
Deste modo, já havendo resultado administrativo definitivo no processo inaugural,
a exemplo do caso em tela, os §§ 5o e 6o do art. 6o do Anexo II do RICARF determinam que, no
processo decorrente, deve-se partir do resultado do processo principal na continuidade de seu
julgamento.
E, diga-se mais, caso ambos os processos tivessem tramitado conjuntamente, os
julgamento de seus recursos também seriam feito de modo único, em apenas uma assentada
Logo, não há qualquer que após decisão administrativa definitiva no processo prejudicial,
sobreste-se o julgamento de processo decorrente para aguardar desfecho de lide judicial
inaugurada pela Contribuinte a partir do primeiro lançamento realizado pelo Fisco.
Logo, deve-se impulsionar o andamento do presente processo administrativo ao
seu fim e, tendo-se o processo administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o
contencioso administrativo, a mera proposição de ação ordinária não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do presente processo administrativo.
Portanto, indefere-se o requerimento de novo sobrestamento.

Nova Proposta de Diligência
Como relatado, trata-se de autos de infração de IRPJ relativo ao ano-calendário
2011 e CSLL do ano-calendário 2009, decorrentes da glosa de compensação de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL, por insuficiência de saldo.

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

O argumento utilizado pela autoridade fiscal foi pautado no entendimento de que
as compensações feitas seriam indevidas, em razão de autos de infração lavrados e controlados
nos processos administrativos n.os 16327.720728/2012-51 e 16327.721031/2013-88 terem
acarretado a redução dos créditos utilizados pelo Recorrente.
Tendo encerrado o processo administrativo fiscal no 16327.720728/2012-51, por
meio do acórdão no 9101-003.466, com decisão definitiva do âmbito administrativo, no sentido
de manter integralmente os valores lavrados, o desfecho nestes autos seria a manutenção do
lançamento relativo ao IRPJ (2011).
Ocorre que, em memoriais, o contribuinte informa pagamento realizado,
relativamente a um excesso de compensação por ele identificado, no montante de R$
2.625.109,90. Em decorrência, realizou o recolhimento na monta de R$ 1.076.951,34,
equivalente ao IRPJ decorrente desse excesso.

Importante seja confirmado o pagamento e sua disponibilidade e, principalmente,
a sua alocação ao débito em discussão, bem como eventual ajuste no SAPLI.
Relativamente ao consumo de R$ 438.200,88 (2009), do mesmo modo, deve ser
esclarecido se os pagamentos realizados, nos valores de R$ 200.916,72 (IRPJ) e R$ 134.116,72
(CSLL), foram alocados ao débito em discussão, bem como seja realizado eventual ajuste no
SAPLI.
Conclusão
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem confirme os pagamentos realizados, disponibilidade, alocação aos débitos em discussão,
bem como eventual ajuste no SAPLI.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721242/2014-00

Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar as documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 1153
DF CARF MF
Original